Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0701822-36.2022.8.07.0003 ajuizada por ETIMO REIS DE OLIVEIRA (agravado/autor), exarada nos seguintes termos (ID 125448049 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido da ré. Conforme o art. 5o, §§1o e 6o e art. 6o, ambos da lei 11.419/2006: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Conforme aba "expedientes" a ré fora citada em 27/03/2022; registrou ciência em 06/04/2022; no que o prazo para contestar findou em 03/05/2022. Desta feita, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia da ré. Após preclusão desta decisão remeta-se concluso para julgamento, nos termos do art. 355 do CPC. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36672612), o agravante afirma que “houve a expedição de mandado de citação postal o qual restou infrutífero, anexado aos autos sem cumprimento. Logo após foi expedido mandado de citação através do Sistema PJ-E, mesmo sem determinação judicial.” (ID 36672612 – Pág. 3) Sustenta que o sistema registrou a ciência automática da citação do réu, ora agravante, mesmo não tendo sido efetivamente citado para contestar. Defende que “fora citada em 27/03/2022, não há registro de ciência em 06/04/2022. Tal ciência se deu de forma automática pelo sistema. Ocorre que a agravante - DMS Serviços Hospitalares sequer recebeu a citação para contestar a demanda, uma vez que mandado expedido para citação não foi cumprido.” (ID 36672612 – Pág. 5) Aduz que apesar de ter cadastro para receber as intimações eletrônicas, não possui painel no Pje para receber citação por meio do sistema eletrônico. Assevera que não registrou ciência da intimação eletrônica no sistema para contestar a exordial, de forma que a intimação não se aperfeiçoou em conformidade com as regras do processo civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a restituição do prazo para contestar a ação. Preparo (ID 36672616). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o pedido de nulidade da citação e restituição do prazo para contestar a petição inicial, decretando a revelia do agravante, entretanto, tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Citação. Comparecimento espontâneo - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, considera citado o réu que compareceu espontaneamente não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1386236, 07242912220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315961, 07177227320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.